Tribunal: TJBA
Processo: 8005587-91.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005587-91.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DARIO LACERDA DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INCOMPATÍVEL COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS. TESTEMUNHAS DE DEFESA CONTRADITÓRIAS. RÉU QUE NEGA A POSSE E O USO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA A SER APRECIADA NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, a absolvição, ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, além da gratuidade de justiça. 2. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 446707040 – pág. 09 do auto de prisão em flagrante nº 27928/2004), bem como pelos laudos toxicológicos, provisório (ID 446707040 – pág. 24 do referido flagrante) e definitivo (ID 79254802), os quais atestam a apreensão de 7,661g de cocaína, fracionada em 32 embalagens individualizadas, acondicionadas em sacos plásticos transparentes, tratando-se de substância proscrita e de uso não autorizado no território nacional. 3. No tocante à autoria delitiva, os depoimentos prestados pelos policiais militares Everaldo Brandão Rodrigues Júnior e Aylmer Bezerra Santos, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostraram-se firmes, harmônicos e coerentes, apresentando convergência quanto à dinâmica dos fatos. Ambos relataram que o réu, ao perceber a aproximação da viatura policial, lançou ao solo um pacote que carregava e, em seguida, empreendeu fuga, sendo alcançado e detido logo adiante. 4. A versão apresentada pelo recorrente revela-se como mera tentativa de eximir-se da responsabilidade penal que lhe foi atribuída. A alegação de que os policiais teriam “plantado” as drogas e de que a abordagem se deu unicamente pelo uso de tornozeleira eletrônica não encontra qualquer amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. 5. As provas produzidas, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, prestados sob o crivo do contraditório, bem como os laudos periciais que atestam a natureza do material apreendido - 32 (trinta e dois) papelotes de cocaína - , corroboram de forma clara a versão apresentada pela acusação. 6. No que se refere ao pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar. Embora a quantidade de droga apreendida — 7,661g de cocaína — não seja expressiva, o contexto em que se deu a apreensão, aliado à forma de acondicionamento (32 porções embaladas individualmente), afasta a hipótese de uso pessoal. 7. Ademais, em nenhum momento o réu admitiu ser usuário de substância entorpecente ou que estivesse de posse da droga para consumo pessoal. Ao revés, durante a instrução criminal, negou de forma categórica qualquer vínculo com o material apreendido, sustentando que a droga lhe teria sido “plantada” pelos policiais — versão que também foi reproduzida por suas testemunhas. Tal negativa, longe de amparar a tese de uso próprio, revela a intenção de afastar completamente qualquer relação com o entorpecente, circunstância que torna inviável a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 8. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois “o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005587-91.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelante DARIO LACERDA DO NASCIMENTO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.